Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RECONHECIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.
1. O direito ao silêncio, reconhecido ao réu em seu interrogatório, deve ser considerado de forma ampla, podendo ele não responder a nenhuma ou a algumas perguntas, de forma livre e facultativa.
2. Desrespeitado o direito ao silêncio, são nulos todos os atos posteriormente praticados, inclusive a sentença condenatória.
3. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.
4. Estando o réu com quantidade de droga suficiente para produzir 2.000 doses típicas, correta a majoração da pena-base.
5. O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige a primariedade como requisito essencial à concessão do benefício do tráfico privilegiado, não devendo ser concedido a réu reincidente.
6. Preliminar suscitada pela ré JULLY acolhida para anular o processo e a sentença e para que seja submetida a novo julgamento.
7. Preliminar suscitada pelo réu JOÃO MARCOS rejeitada e apelação desprovida.